Tribunal: TJES
Processo: 5006426-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006426-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO CAVALCANTI NASCIMENTO
RECORRIDO: ALMUNDO BRASIL - VIAGENS E TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5006426-04.2021.8.08.0035

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
RODRIGO CAVALCANTI NASCIMENTO
em face do Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, sob o fundamento, em síntese, que o julgado revelou julgamento
citra petita
, deixando, ainda, de apreciar o pedido contraposto formulado, conforme motivos aduzidos no
id9485241
.

Regularmente intimado, o embargado apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção do Acórdão (
id6635717
).

É o brevíssimo relatório, posto que dispensado a teor do disposto no art. 46 da LJE.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face de sentença ou acórdão proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Analisando os autos, tenho que não assiste razão o embargante na busca pelo aperfeiçoamento do pronunciamento judicial, porquanto inexiste condenação pecuniária no caso em apreço, vez que a r. sentença recorrida julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.

Neste sentido, vale transcrever o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação

ou
,
não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

(grifei e destaquei)

Da análise dos autos, noto que não há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios são um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.022 do CPC, pelo que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Destarte, considerando que o Acórdão embargado manteve incólume a sentença proferida pelo juízo primevo, evidente que a condenação do recorrente vencido, no que tange aos honorários sucumbenciais, deverá incidir sobre o
valor atualizado da causa
.

Por derradeiro, para se evitar expedientes desnecessários, anoto que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária e supletiva (princípio da especialidade), com o objetivo aperfeiçoar lacunas existentes e otimizar o processo judicial (§2º do art. 1.046 do CPC), o que
in casu
, inexiste, em razão do disposto no art. 55 da Lei de Regência.

Neste sentido, acertada a disposição contida no Enunciado 161
[1]
do FONAJE:
Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte – MG).

Em suma, mostra-se desnecessária qualquer complementação, convencendo-me que os motivos que levaram ao improvimento do recurso inominado estão dispostos com clareza meridiana no Acórdão embargado,
exaurindo a discussão posta à apreciação desta Turma Recursal,
sendo manifesta a pretensão reformista da embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o v. Acórdão.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

[1]

ENUNCIADO 161 – Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte – MG).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)